Tribunal: TJSP
Processo: 0044712-96.2012.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Pensionista de desembargador – Pretensão ao afastamento do redutor salarial estabelecido pelo art. 37, XI, da CF, com a redação dada pelo art. 8o da EC 41/03, e restituição dos valores descontados indevidamente de seus proventos – Sentença de procedência – Acórdão que negou provimento aos recursos oficial, considerado interposto, e voluntário da SPPREV – Recurso

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Pensionista de desembargador – Pretensão ao afastamento do redutor salarial estabelecido pelo art. 37, XI, da CF, com a redação dada pelo art. 8o da EC 41/03, e restituição dos valores descontados indevidamente de seus proventos – Sentença de procedência – Acórdão que negou provimento aos recursos oficial, considerado interposto, e voluntário da SPPREV – Recurso Extraordinário interposto pela SPPREV sobrestado – Retorno dos autos nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do acórdão, tendo em vista o julgamento dos REs nos 609.381 e RE no 606.358/SP – Retratação operada, para denegar a segurança.